Tribunal: TJDFT
Processo: 0715959-91.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTO CRIME DE FURTO SIMPLES. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VETORES CARACTERIZADORES. NECESSIDADE DE TUTELA PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A justa causa para a ação penal está principalmente conectada à existência de lastro probatório mínimo para que o Juiz receba a peça acusatória. Na espécie, estão presentes os indícios de autoria e materialidade que justificam o recebimento da ação penal.
2. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
3. No caso dos autos, o montante aproximado de R$ 211,00 (duzentos e onze reais) supera o valor de 10% do salário mínimo vigente que, à época dos fatos, era de R$ R$998,00 (novecentos e noventa e oito reais), não podendo ser considerado inexpressivo.
4. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão impugnada e receber a denúncia, determinando o prosseguimento da ação penal.